Tribunal: TJDFT
Processo: 0722192-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. MANUTENÇÃO. LIMINAR. DEFERIMENTO NA ORIGEM. ARTS. 561 E 562 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da liminar de manutenção de posse, há necessidade da demonstração da posse legítima pela parte autora da ação, além de que seja verificado se a turbação ou esbulho ocorre há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação, conforme inteligência dos arts. 558, 561 e 562, todos do Código de Processo Civil.

2. No caso, ficaram devidamente demonstrados os requisitos previstos pelo art. 561 do CPC, permitindo o deferimento de forma liminar da manutenção da posse supostamente turbada, em favor do recorrido, nos termos do art. 562 do mesmo diploma citado.

3. Em que pesem as informações em sentido contrário prestadas pelo agravante, com as provas coligidas, não ficou demonstrada, de forma patente, qualquer incorreção na decisão ora agravada.

4. Agravo de Instrumento desprovido.